Tribunal: TJDFT
Processo: 0704176-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0704176-72.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES XAVIER PACIENTE: LEONARDO DIAS DA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por CARLOS AUGUSTO RODRIGUES XAVIER, advogado constituído, com OAB/GO no 24.092, em favor de LEONARDO DIAS DA COSTA, preso desde 30/1/2024, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 33 da Lei no 11.343/06 e no artigo 12 da Lei no 10.826/03, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 16/18). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se encontram presentes, notadamente se considerado que o delito não envolveu o emprego de violência ou grave ameaça. Narra que a decisão atacada está despida de fundamentos concretos e idôneos e que o paciente possui residência fixa. Afirma haver violação aos princípios da proporcionalidade e presunção de inocência e manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante no 117/2024 – 17a DP, Comunicação de Ocorrência Policial no 675/2024 – 12a DP, Autos de Apresentação e Apreensão no 41 e 42/2024 e Laudos de Exame Preliminar no 52.291/2024 e 52.314/2024 (fls. 25/130). O periculum libertatis também restou evidenciado pela reincidência (fls. 93/102) e modo de execução do crime, pois, segundo consta dos relatos do condutor do flagrante (fl.80): “Afirma que nos ultimas duas semanas tem recebido informações de populares de que um homem de pele morena estava fazendo traficância de drogas na entrada dos fundos do condomínio TOP LIFE localizado na QI 24, lote 14 a 27 em TAGUATINGA; QUE patrulharam a região várias vezes, mas não obtiveram êxito em fazer abordagem no suspeito; QUE hoje, por volta de 17h, um informante relatou que o suspeito iria sair com o veiculo marca GM, modelo S10, de cor preta, juntamente com sua esposa para fazer uma entrega de drogas; QUE conseguiram abordar o referido veículo próximo a feira permanente da QNL, próximo a QNL 7 em TAGUATINGA; QUE em revista veicular encontraram uma porção de pó branco aparentando ser cocaína escondida no forro do teto do carro próximo ao para-brisa dianteiro; QUE foi solicitado apoio de uma policial feminina para fazer revista na esposa do suspeito; QUE dentro do sutiã da autora foi localizada outra porção de pó branco aparentando ser cocaína também; QUE os autores foram identificados como LEONARDO DIAS DA COSTA e sua esposa BEATRIZ FERREIRA DOS SANTOS; QUE em entrevista policial, LEONARDO confessou que estava traficando drogas; QUE ele relatou ter falido seu restaurante e recorrido ao trafico para se sustentar; QUE LEONARDO também confessou ter mais drogas em casa; QUE LEONARDO relatou que recebia os pedidos de droga pelo celular e fazia as entregas pessoalmente ou contratava um motoboy para fazer a entrega; QUE se dirigiram a casa dos autores no condomínio TOP LIFE LONG BEATH, bloco B, AP 802 localizado na QI 24, lote 14 a 27 em TAGUATINGA;QUE no local foram encontrados aproximadamente um quilo de pó branco aparentando ser cocaína em cima de uma mesa da sala, uma porção de Skunk, cinco munições de calibre .38, uma balança de precisão e um simulacro de arma de fogo; QUE quem relatou que a substancia vegetal encontrada era SKUNK foi o próprio autor; QUE foram apreendidos dois celulares dos autores; QUE diante dos fatos, deu voz de prisão aos autores e os conduziu a 12a DP; QUE a entrada na residência foi autorizada tanto por LEONARDO quanto por BEATRIZ (grifo nosso)”. Com efeito, a apreensão de oito porções de cocaína, perfazendo massa líquida de 1.435g (um quilograma e quatrocentos e trinta e cinco gramas), uma porção de maconha, perfazendo massa líquida de 2,64g (dois gramas e sessenta e quatro centigramas), além de duas balanças de precisão, caderno de anotações, munições e simulacro de arma de fogo, aliada às circunstâncias em que foram apreendidas, indica a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardo da ordem pública (fls. 30/33). Neste contexto, a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo requerimento do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 16/18): “O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de tráfico de excessiva quantidade de droga, além de variação. Nesses casos, a grande quantidade de droga traz em si a presunção de reiteração criminosa, pois não se mostra crível que a droga seja repassada em um único ato de traficância. Essa presunção se confirma, no caso em concreto, pela notícia de reiteração criminosa dos autuados, conforme denúncias recebidas. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “Apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator, justificando a segregação daquele que representa ofensa aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal”. (Acórdão 1416285, 07077870420228070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e tornam seus usuários reféns do vício, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas severas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, destruindo vidas e lares e disseminando a violência. Ademais, não se perde de vista que o paciente é reincidente pela prática do delito de lesão corporal (fls. 93/102), a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, a revelar a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade dos delitos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). O fato de o paciente possuir residência fixa, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 6 de fevereiro de 2024 17:54:46. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora